Tribunal: TJMT
Processo: 0002914-07.2013.8.11.0032
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002914-07.2013.8.11.0032
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL - CNPJ: 33.530.486/0001-29 (EMBARGANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGANTE), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO), AGROPECUARIA SANTA LUCIA LTDA - ME - CNPJ: 00.433.700/0001-70 (EMBARGADO), HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 886.111.591-87 (ADVOGADO), MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (ADVOGADO), DEBORA BRIZZOLLA FERREIRA DA SILVA - CPF: 821.497.200-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
Processual Civil. Embargos de Declaração. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Rediscussão da matéria. Inadmissibilidade.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração interpostos por Agropecuária Santa Lúcia Ltda-ME contra o v. acórdão que deu provimento ao recurso de apelação do Banco Santander, reconhecendo a validade do contrato de confissão de dívida celebrado entre as partes e afastando a sentença que havia declarado a inexistência de parte do débito.

2.

A embargante alega que o acórdão é omisso quanto aos pedidos relacionados à ação de exibição de documentos e à impossibilidade de julgamento conjunto da ação de exibição com a ação declaratória de quitação de dívida.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido quanto aos tópicos levantados pela embargante.

III. Razões de decidir

4. Não se verifica qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado. O julgamento foi suficientemente fundamentado, tratando-se de mero inconformismo da parte embargante com o resultado.

5. A intenção de rediscutir os temas já analisados é estranha aos limites dos embargos de declaração, que se prestam exclusivamente a suprir omissões, contradições, obscuridades ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

6. A confissão de dívida, celebrada com todas as formalidades legais, é título executivo que substitui as obrigações anteriores, dispensando a exibição dos documentos originais.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir matéria já apreciada no acórdão recorrido, destinando-se apenas à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.155.276/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 06/03/2023.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Embargos de Declaração interposto por AGROPECUÁRIA SANTA LUCIA LTDA-ME, contra o v. acórdão da 1a Câmara Cível do eg. TJMT, que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo Banco Santander, para retificar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, nos autos da ação “Declaratória de Quitação de Débito” (Proc. no 0002914-07.2013.8.11.0032), ajuizada pela embargante contra o embargado, para reconhecer a validade dos termos estipulados no contrato de confissão de dívida, afastando a determinação sentencial que, declarou inexistentes/inexigíveis os débitos que superem o montante de R$ 277.000,00, e deu por satisfeita a obrigação decorrente da confissão de dívida.

A empresa/embargante alega que v. acórdão é omisso e obscuro, pois nada manifesta acerca dos pleitos recursais relativos à ação de exibição de documentos.

Assevera que devolveu o Embargante às seguintes matérias condizente à ação de exibição:

• III.2 - DA IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO CONJUNTO DA AÇÃO EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO DE DÍVIDA DA VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – DA NULIDADE DOS PROCESSOS;

• III.3 - DA IRRELEVÂNCIA DA NÃO EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS PELO RECORRENTE EM MOMENTO ANTERIOR À SENTENÇA, CONSIDERANDO QUE O RECORRIDO, AO REQUERER A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL, NÃO PAGOU OS HONORÁRIOS PERICIAIS;

• III.4- DA AUSÊNCIA DE PARIDADE DE TRATAMENTO DAS PARTES – DA APLICAÇÃO DE CONSEQUÊNCIAS PROCESSUAIS OPOSTAS PARA CADA PARTE EM RELAÇÃO À MESMA ATITUDE – DA NULIDADE DOS PROCESSOS
(Id. 220101177 -

sic
)

Aduz que estes tópicos não foram apreciados no aresto.

Pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, para que sejam sanados os vícios apontados.

Apesar de intimado, o Banco deixou transcorrer o prazo sem ofertar contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, data do registro no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Sobre a interposição de recurso de embargos de declaração, os
“embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência”
(STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

Acrescendo, ainda, que, no pronunciamento do eg. STJ, os
“embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador”
(Segunda Seção - EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6 – Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

E trago a lição de Vicente Greco Filho,
“a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos (...). A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão (...). No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida (...)”
. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2o vol, 11a Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No caso, não há omissão, contradição e/ou obscuridade no julgamento, porquanto, o v. acórdão não padece de quaisquer dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC; na realidade, os aclaratórios foram interpostos com intuito único de rediscutir a matéria recursal, sendo evidente, apenas, o inconformismo da embargante com o quadro estabelecido pelo acórdão embargado, de modo que, para evitar tautologia reporto-me aos fundamentos já reproduzidos no aresto para manter o desfecho decisório, com destaque para os seguintes excertos quanto à queixa recursal:

O fundam
ento central que alicerça a pretensão declaratória deduzida na petição inicial é o de que o autor, é correntista do Banco e ao longo dos autos contraiu diversas operações financeiras, arcando integralmente com as dívidas, contudo, alega que o requerido passou a onerá-lo com encargos abusivos, como taxa de manutenção de contrato, taxas de juros abusivas, que o levou a celebrar com a instituição financeira o contrato de “Confissão de Dívida” relativo a todos os débitos existentes no valor de R$ 896.676,86 e, ainda, que pagou o montante de R$ 240.000,00 no ato da assinatura do contrato, mais a primeira parcela no valor de R$ 37.000,00, e em razão disso, entende quitada integralmente a dívida.

O Banco, por sua vez, afirma a validade do negócio celebrado entre as partes (contrato de confissão de dívida), e sustenta ainda, que “o
recorrido foi premiado com a procedência de seu pedido e com o a declaração de quitação de uma dívida de mais de R$600.000,00 que confessadamente não pagou!!”

Curiosamente, porém, mesmo concluindo válido contrato de confissão de dívida presente nos autos, o MMo. Juiz acolheu a queixa do autor, desconsiderando totalmente os termos da confissão, adotou parâmetro estranho e diversos à natureza do negócio objeto da lide, sem que houvesse qualquer motivo idôneo para justificar a medida, notadamente ao considerar quitado o débito em valor muito inferior ao acordado no contrato, circunstâncias esta que, por si só, justifica a rejeição da pretensão autoral e o reconhecimento da improcedência do pedido autoral.

O instrumento do contrato mostra a inequívoca intenção do autor/apelado de renegociar as diversas operações financeiras inadimplidas que contraiu com a instituição financeira, sendo rigorosamente observados, na formalização do negócio jurídico, os pressupostos especificados no art. 595 do CC, o que, somado a comprovação do pagamento do valor da entrada (R$ 240.000,00), acrescido do pagamento da primeira parcela da renegociação no valor de R$ 37.000,00, não se pode negar que o objetivo do contrato foi perfeitamente atendido, aspectos que, sob a ótica dos princípios da função social dos contratos e da boa-fé objetiva, sobretudo em sua perspectiva da vedação do comportamento contraditório (subprincípio do venire contra factum proprium), tornam irresistível a conclusão de validade do negócio e exigibilidade de suas obrigações.

[...]

O art. 171, II, do CC dispõe ser anulável o negócio jurídico quando “por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores”, e, no caso, não se constata a presença de quaisquer desses vícios que autorize a nulidade do negócio jurídico celebrado entre os litigantes e muito menos restou demonstrado que o apelado desconhecia ou ignorava a contratação nos termos ali pactuados.

Constata-se ainda que, ao celebrarem um novo acordo, conferindo novos contornos às antigas obrigações, as quais, ressalte-se, foram inteiramente repactuadas, sendo fixados novos prazos e forma de pagamento (24 parcelas mensais no valor de R$ 27.361,53), aplicando-lhes novas taxas de juros e garantias, portanto, a nova avença substituiu as anteriores, portanto existe a novação do título.

Então de qualquer forma que se analise os fatos, não poderia o Juízo declarar a quitação da nova obrigação, já que perfeitamente válida as cláusulas e termos ali pactuados.

Pelo exposto, do provimento ao recurso do Banco, para reconhecer a validade dos termos estipulados no contrato de confissão de dívida, afastando a determinação sentencial que, declarou inexistentes/inexigíveis os débitos que superem o montante de R$ 277.000,00, e deu por satisfeita a obrigação decorrente da confissão de dívida.

Como se vê, não há qualquer vício para ser suprido, nem a necessidade de considerações adicionais, ou, de outro modo, de qualquer espécie de complemento, sendo meramente voluntariosa e caprichosa a pretensão de que seja nominalmente citado e refutado cada ponto, artigo ou julgado mencionado pela Concessionária/embargante, nem a presença de obscuridade a impossibilitar a compreensão do que restou definido, tampouco contradição entre as proposições decisórios, mas sim, e tão somente, a mera pretensão de rediscutir e modificar a conclusão decisória.

Ademais, a título de esclarecimento, convém destacar que a confissão de dívida, é um meio de extinção da obrigação primitiva, uma outra surge, tomando seu lugar, ou seja, ao mesmo tempo em que extingue o débito antigo, produz-se um novo, em um ato único, assumindo-se outra dívida no lugar da primitiva, esta que é simplesmente eliminada, e, a partir de tais premissas básicas em relação a esse instituo, é que se extrai os três pressupostos indispensáveis à sua configuração, quais sejam, existência de obrigação anterior, formação de nova obrigação e, principalmente, a intenção de novar entre as partes envolvidas (
animus novandi
).

O instrumento particular de confissão de dívida assinado pelos devedores e por duas testemunhas é título hábil ao manejo da ação de execução, pois se trata de título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, III, do Código de Processo Civil, restando irrelevante a comprovação das contratações anteriores que lhe deram origem, mesmo porque, referido instrumento representa novação de dívidas, assim, desnecessário a exibição dos documentos originários do contrato
[1]
.

Assim sendo, o instrumento de confissão de dívida é considerado título executivo extrajudicial e goza dos requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade, aferindo-se nele expressa menção ao valor, bem como aos respectivos vencimentos e encargos financeiros moratórios.

Ressalte-se que, em nenhum momento a embargante comprovar que assinou o título, tomado por incapacidade ou qualquer vício de consentimento.

Depreende-se, assim, que assinou o instrumento, consciente do negócio celebrado, o qual discrimina o valor do débito e a sua origem. Portanto, não há falar em quitação da dívida, como pretende a embargante com o ajuizamento da ação, visto que não comprova o pagamento do valor mensurado no contrato.

Diante dos fatos narrados, nota-se que a real intenção da Recorrente subsiste na modificação do julgado de acordo com seus interesses, finalidade essa estranha aos embargos de declaração.

Neste sentido, colaciono jurisprudência do Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADAS. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

2. Não se reconhece a violação do art. 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.155.276/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PENHORA. VALORES. POUPANÇA. QUARENTA SALÁRIOS MINIMOS. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

2. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado (...)

3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.940.342/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 15/3/2023.)

Com essas considerações, REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

[1]
Súmula no 300 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça dispõe expressamente acerca de sua executividade: "O instrumento de confissão de dívida, ainda que originário de contrato de abertura de crédito, constitui título executivo extrajudicial."

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024